Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE PENAL RELATIVA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
2. Fixada a pena-base no piso legal, descabido falar em redução da pena para aquém do mínimo pela incidência das atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão espontânea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003, reconhecer a presença da atenuante da menoridade penal relativa, sem alteração na pena, fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.